Tribunal: TJMT
Processo: 1008204-38.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008204-38.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), RAFAEL CAMARGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 061.839.781-75 (PACIENTE), MARIA FABIANA DOS SANTOS SILVA - CPF: 079.175.664-55 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), RAFAEL CAMARGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 061.839.781-75 (PACIENTE), MARIA FABIANA DOS SANTOS SILVA - CPF: 079.175.664-55 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008204-38.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – APREENSÃO DOMICILIAR DE 54 GRAMAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA –FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MP – PRISÃO DECRETADA DE OFÍCIO – ILEGALIDADE – VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO –
ORDEM CONCEDIDA, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Com o advento da Lei n. 13.964/2019, denominada “Pacote Anticrime”, a prisão preventiva, assim como as demais medidas cautelares diversas, somente poderão ser decretadas pelo juiz quando houver expresso requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, não podendo o magistrado agir de ofício em nenhuma oportunidade, nem mesmo para converter a prisão em flagrante em preventiva sem prévia manifestação ministerial neste sentido, sob pena de violação ao sistema acusatório.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008204-38.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de RAFAEL CAMARGO RODRIGUES DOS SANTOS e MARIA FABIANA DOS SANTOS, contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres (Código 162276), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico – arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006.

A impetrante sustenta que: 1) a prisão preventiva foi decretada de ofício pela autoridade coatora, contrariando o teor do art. 311 do CPP; 2) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 3) os pacientes não representam risco à ordem pública.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva dos pacientes, com ou sem imposição de medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi parcialmente deferido para substituir a custódia preventiva do paciente RAFAEL por medidas cautelares alternativas.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
“confirmação da liminar deferida, para no mérito, conceder parcialmente a ordem, para substituir a prisão preventiva do paciente Rafael, por medidas cautelares alternativas”
.

É o necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020